Tribunal: TJBA
Processo: 0342622-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0342622-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: C & C CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELETRICA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESÍDIA CONFIGURADA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. A execução foi ajuizada em 08/05/2013, com tentativas infrutíferas de citação e sucessivos pedidos genéricos de suspensão e prosseguimento, sem diligências efetivas para localização dos executados. Após oito anos, o exequente requereu novas tentativas de citação, igualmente infrutíferas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, mesmo diante de algumas paralisações atribuíveis ao Poder Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir A prescrição intercorrente exige lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material e inércia do exequente. Nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 206, § 3º, VIII, do CC, art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A demora na efetivação da citação decorreu, em grande parte, da desídia do exequente, que não adotou medidas concretas para localização dos devedores. A morosidade do Judiciário não afasta a inércia do exequente, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional, mesmo que também tenha havido morosidade do Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, art. 921, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.08.2015; TJDF, Apelação Cível nº 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, j. 10.11.2021; TJMT, Apelação Cível nº 00213605620108110002, Rel. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 05/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0342622-52.2013.8.05.0001, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator